Tribunal: TJDFT
Processo: 0009821-18.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0009821-18.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Analisando-se os autos, verifica-se a atuação do Parquet em todo o trâmite processual, inclusive com a apresentação de parecer final (ID 8251317). Intime-se, pois, o Ministério Público para que se manifeste sobre a apelação interposta no prazo de 30 (trinta) dias. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora